Tribunal: STF
Processo: Rcl 72842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Pedro Araújo Potiguara em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.



    Publicada a referida decisão em 03/12/2024, a parte beneficiária opôs, em 05/12/2024, dois recursos de Embargos de Declaração em horários distintos (Petição 161.006/2024 e Petição 161.069/2024).



    É o Relatório. Decido.



    Os presentes Embargos de Declaração são manifestamente incabíveis.



    Conforme relatado, a parte embargante apresentou, contra o mesmo acórdão, duas impugnações.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é uníssona no sentido da inadmissibilidade da interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, à exceção dos casos previstos em lei. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (RE 924.435 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/08/2016)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não cabe a interposição simultânea de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra a mesma decisão judicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (ARE 888.144-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO dos segundos Embargos de Declaração (Pet. 161.069/2024).



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente